Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-26.2016.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000383-26.2016.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-26.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 32125
2
Voto no 32125
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Embargado:
São Pedro Empreendimentos Ltda. (exequente-
embargado)
Município de São Paulo (executado-embargante)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência de quaisquer
dos vícios ensejadores do recurso. Art. 1022 do CPC/15.
Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 58/69 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso adesivo de São Pedro Empreendimentos Ltda e, por maioria
de votos, deu provimento ao recurso da municipalidade, vencido o 2o
Juiz, Des. Carlos Violante.
Em seus aclaratórios, a fls. 1/8, o embargante (São Pedro
Empreendimentos Ltda) aponta supostos vícios no acórdão, os quais
chama de “omissões e contradições decorrentes de erro material” a
serem sanados. Assim, enumera-os da seguinte maneira:
“i) reconhecer que o ora embargante aplicou nos seus
cálculos de fls.14/16, os índices da Tabela Prática do TJ
para a Fazenda Pública, ou expor os fundamentos pelos
quais não reconhece;
ii) apontar expressamente qual a base de cálculo dos
honorários de sucumbência considerada no julgamento da
apelação, de acordo a r. sentença da execução fiscal, bem
como seu termo final;
iii) apontar quais os consectários legais que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-26.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 32125
3
considerados na composição do débito da execução fiscal
- base de cálculo da condenação para após, incidirem os
10% dos honorários de sucumbência
crédito
exequendo;
iv) expor os fundamentos pelos quais o v. acórdão aplicou
apenas correção monetária sobre o crédito exequendo,
fixado na sentença em outubro de 2014 em R$2.181,41,
afastando os juros de mora no período subsequente,
consoante voto vencido, isto é, juros de mora sobre a
parcela dos honorários de sucumbência;
v)
apontar
expressamente
através
dos
cálculos
apresentados nos autos, no que consistiu a afirmação de
duplicidade de juros, considerando que não foram eles
aplicados sobre a parcela dos honorários de sucumbência
crédito exequendo e, se entender necessário,
vi)converter o julgamento em diligência, para que se
elaborem os cálculos de atualização do débito da
execução fiscal, com todos os consectários legais,
concluindo-se, ou não, pela existência de juros em
duplicidade
calculados
pelo
ora
embargante
no
demonstrativo de fls.14/16 e, consequentemente, sobre o
resultado sejam aplicados os 10% dos honorários de
sucumbência, a que condenado o ente público a pagar.”
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento. Inexistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-26.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 32125
4
quaisquer dos vícios ensejadores de sua interposição (art. 1.022 do
CPC/15).
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
recurso adesivo de São Pedro Empreendimentos Ltda e, por maioria
de votos, deu provimento ao recurso da municipalidade, vencido o 2o
Juiz, Des. Carlos Violante.
A controvérsia cingiu-se aos critérios e índices de
atualização do crédito exequendo decorrente da condenação da
municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10%
sobre o valor do débito corrigido da execução fiscal.
O acordão foi minucioso ao explicitar que o montante
exequendo deveria ser atualizado desde a época da distribuição da
execução pela Tabela Oficial atualizada aplicável nos cálculos
judiciais relativos às Fazendas Públicas até a data do cálculo ora
discutido, para, então, incidir o referido percentual.
Acrescentou que não havia que se falar em juros
moratórios para o cálculo em questão, sob pena de bis in idem, eis
que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor do
débito executado, que já está atualizado (base de cálculo que já inclui
o cômputo dos consectários legais).
Os cálculos apresentados por cada uma das partes
espelham as suas diferentes teses encampadas em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-26.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 32125
5
apelação, de modo que o sustentado pelo ora embargante não
prevaleceu.
Dessa forma, a fundamentação do acórdão foi clara e
solucionou a controvérsia de maneira contrária aos interesses do
embargante.
Percebe-se, assim, o nítido intuito de rediscussão da
matéria já decidida anteriormente, mas agora por meio recursal
inapropriado.
Ademais, “é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o juízo a quo não está obrigado a responder, um
a um, a todos os argumentos levantados pelas partes. Tendo sido
debatida por inteiro a questão trazida aos autos, mesmo que de modo
contrário às pretensões da parte, não há que se falar em omissão”
(REsp 1.075.596/BA). Além disso, “no nosso sistema processual, o
juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes.
Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando o
julgador ao caso concreto a solução por ele considerada pertinente,
segundo o princípio do livre convencimento fundamentado, positivado
no art. 131 do CPC” (REsp 1.102.452/SP).
Destarte, há omissão somente quando o juiz ou tribunal
não se pronuncia acerca de alguma questão relevante para o
desfecho da demanda. A mera ausência de menção aos dispositivos
invocados pelas partes não configura aludido vício, pois admitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-26.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 32125
6
contrário seria transformar o Poder Judiciário em verdadeiro órgão de
consulta à disposição do jurisdicionado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora